Tribunal: TJES
Processo: 5004035-80.2023.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Contratos Bancários; Indenização por Dano Moral; Bancários; Liminar; Defeito, nulidade ou anulação; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2024-06-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004035-80.2023.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
RECORRIDO: ARLINDO JOSE DA SILVA PEDRO
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. NÃO CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE REGULARIDADE DO CONTRATO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Adota-se o relatório do ato sentencial,
in verbis
: “Narra o autor que é aposentado pelo INSS, recebendo um salário mínimo, e passou a perceber que o valor de seu benefício havia sido reduzido, encontrando junto ao seu extrato a existência de desconto em razão de empréstimo junto a instituição requerida, contrato esse que desconhece. O empréstimo em questão, n.º 817499969, encontra-se cadastrado no valor de R$995,20 a ser pago em 84 parcelas de R$23.72 com ínicio dos descontos em 06/07/2023, sendo descontados até o momento da petição inicial a quantia de R$474,40. Entrando em juízo para buscar: A) tutela provisória para determinar a suspensão dos descontos, B) Declaração de inexistência de contrato de empréstimo consignado e C) Condenação da requerida em danos morais no valor de R$10.000,00”.

2. A sentença objurgada julgou parcialmente procedente o pedido da exordial para: A) Declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes, B) Condenar a requerida nas obrigações de: 1) suspender em definitivo a exigibilidade do contrato 817499969 e 2) abster-se de promover descontos no benefício previdenciário da parte autora e C) Condenar a requerida no pagamento de R$2.500,00.

3. Através de recurso inominado, a parte ré suscita preliminar de incompetência e requer a reforma do ato sentencial. Por sua vez, a parte autora não apresentou contrarrazões.

4.
A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

5. A ré não demonstrou qualquer fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito da parte autora, deixando, assim, de comprovar seu ônus probatório quanto ao ponto (CPC, art. 373, inciso II). Tal situação configura falha na prestação do serviço e enseja o dever de indenizar, nos termos do artigo 14 do CDC c/c os artigos 186 e 927, estes do Código Civil. Nesse sentido, é válida a transcrição do trecho do ato sentencial a respeito do ponto,
in verbis
: “De registrar que o autor é pessoa idosa e analfabeta, demonstrando limitada capacidade de entendimento, sendo, portanto, hipervulnerável, e estas suas pessoais condições foram certamente decisivas para a imposição do referido contrato, desfavorável em essência ao seu manifestado interesse. Nesse sentido, tem-se, de acordo com a regra do art. 39, IV, do CDC, que o fornecedor de produtos ou serviços não pode, sob pena de prática abusiva, prevalecer-se da fraqueza ou ignorância do consumidor, tendo em vista sua idade, saúde, conhecimento ou condição social, para impingir-lhe seus produtos ou serviços”.

6. O dano moral encontra-se configurado na hipótese, e devidamente fundamento na sentença a quo: “Deste modo, caracterizável e incindível dano moral de natureza punitiva diante de comportamento abusivo negocial por parte do réu, de modo que as circunstâncias que compeliram o ajuizamento pelo autor da presente demanda buscando a proteção da tutela jurisdicional teriam causado nele, consumidor, todos os fatos, em conjunto, sensível abalo emocional, diante da impotência e refenização de que se viu vitimado, especialmente em decorrência de sujeição de contratação indesejada
“
. Nesse sentido, a quantia de R$2.500,00 arbitrada pelo juízo de piso encontra-se em consonância com o caso concreto, os demais votos desta 2ª Turma e o princípio da razoabilidade e proporcionalidade, não merecendo reforma.

7. Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.

8.

Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais), Condenação da parte recorrente ao pagamento de custas e honorários no importe de 20% sobre o valor atualizado da condenação, ou, não havendo, sobre o valor da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)